Tribunal: TJES
Processo: 5005850-48.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005850-48.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIEGO ALMEIDA MEIRELES
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO SOBRE O RESULTADO DA UNIFICAÇÃO DE PENAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. SOMATÓRIO DE PENAS. RECURSO PROVIDO.

1. A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (AgRg no HC n. 700.483/SC, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 1º/4/2022).

2. A condição de reincidente pode ser reconhecida na fase da execução e se estende sobre a totalidade das penas somadas, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário (AgRg no HC n. 660.579/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/10/2021).

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5005850-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO ALMEIDA MEIRELES

ADVOGADO DO AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. decisão proferida no mov. 120.1, do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que nos autos da execução penal nº 0017628-14.2016.8.08.0011, indeferiu o pedido de retificação do cálculo para alcance do benefício do livramento condicional do ora agravado DIEGO ALMEIDA MEIRELES, ante a sua condição de reincidente.

Em suas razões, o MP alegou que o Recorrido foi condenado em 04 (quatro) ações penais pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico ilícito de drogas e estupro de vulnerável, sendo, portanto, reincidente específico, circunstância que deveria ser observada pela Magistrada de 1º grau quando da análise do requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, devendo, pois, ser retificado o atestado de pena do SEEU, com vistas à “constar a fração de 1/1 em relação a totalidade das penas, inclusive os crimes comuns”.

O Juízo de primeiro grau, em decisão de retratação, decidiu que:

Acerca do pedido formulado pelo Ministério Público, no movimento 117.1, deve o analista de execução penal retificar os cálculos de acordo com a decisão proferida em autos próprios acerca da reincidência. Porém, indefiro que a reincidência seja lançada sobre a totalidade das penas em relação ao livramento condicional, uma vez que o CP veda a concessão do benefício apenas nos casos de reincidência em crime hediondo, não abrangendo assim, a pena imposta no crime comum.

A decisão do Juízo de primeiro grau é frontalmente contrária à jurisprudência dos Tribunais Superiores que determinam que: (i) a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (AgRg no HC n. 700.483/SC, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 1º/4/2022) e; (ii) a condição de reincidente pode ser reconhecida na fase da execução e se estende sobre a totalidade das penas somadas, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário (AgRg no HC n. 660.579/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/10/2021).

Portanto, não se trata de vedação ao livramento condicional, mas à sua concessão somente a partir da pena unificada e mediante utilização da fração relativa ao reconhecimento da reincidência sobre todas as condenações (AgRg no HC n. 740.840/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para determinar a imediata cassação da decisão recorrida, a fim de que o livramento condicional em favor do Recorrido obedeça aos critérios jurisprudenciais já fixados e pacificados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.